Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-68.2013.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001907-68.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DE SOUZA SANTOS - CPF: 032.781.951-08 (APELANTE), VIVIAN DE SOUZA MOURA (APELANTE), LUANA DE SOUZA MOURA - CPF: 044.083.011-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DE SOUZA SANTOS - CPF: 032.781.951-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO APELANTES VIVIAN E LUANA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ PROBATÓRIA DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – 2) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO A MERCANCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DO TJMT – 3) READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelas recorrentes.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio que, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante das apelantes e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

Além do mais, a condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, vez que não há incompatibilidade entre as condutas.

Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou demonstrado nos autos que as recorrentes se dedicavam às atividades criminosas.

O Enunciado Orientativo no 30 deste Sodalício assim dispõe:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, eis que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, por serem integrantes do tipo penal. Pena readequada.

EMENTA – APELANTE ADRIANO

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
– OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V, DO CP – EXTENSÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP
– RECURSO PROVIDO.

Na prescrição da pretensão executória, o decurso do tempo sem o exercício do
jus puniendi
faz com que o Estado perca o direito de executar a sanção imposta pela sentença condenatória. No caso em questão, a sentença foi prolatada no dia 24/06/2015, sem ocorrência de marco interruptivo da prescrição, assim, verificando que o transcurso do tempo de pena restou superior a 08 (oito) anos até o momento, restando evidente acima do prazo fixado, nos moldes do art. 109, inciso V, do CP.

In casu
, restou demonstrada a similitude da situação fática com a corré
Luana de Souza Moura, tendo em vista que a pena restou fixada em patamar inferior a 02 (dois) anos, assim, devendo estender os efeitos, nos moldes do art. 580 do CPP, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Vivian de Souza Moura e Luana de Souza Moura contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06):

Adriano de Souza Santos
à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime aberto e mais 200 (duzentos) dias-multa fixados no mínimo, sendo substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Vivian de Souza Moura
, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime fechado e mais 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa fixados no mínimo.

Luana de Souza Moura
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime aberto e mais 200 (duzentos) dias-multa fixados no mínimo, sendo substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução. (ID 69242489, 69242490)

Irresignada, a defesa interpôs o apelo.

Vivian de Souza Moura e Luana de Souza Moura
, pleiteou,
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
readequação das penas em seu mínimo legal. (ID 69234665, 69234666)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 69234670).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, João Batista de Almeida, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Vivian de Souza Moura e Luana de Souza Moura (ID 79622481) sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Acusadas condenadas nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição ou desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei. 11.343/2006 para as duas apelantes.Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal para ambas as apelantes, e seja afastada a agravante da reincidência para a apelante Vivian, além da aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais civis – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pena-base – Fundamentação inidônea – Necessária readequação – Decote da agravante de reincidência – Inviabilidade – Presente folho de antecedentes – Documento dotado de fé pública – Minorante do §4o do art. 33 – Impossibilidade – Ré que responde a outras ações penais – Pelo parcial provimento
.

A defesa de
Adriano de Souza Santos
, manifestou pela desistência da interposição do recurso de apelação (ID226309659); em síntese:

“(...)
ADRIANO DE SOUZA SANTOS, já qualificado nos autos em epígrafe, por suas advogadas que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência, REQUERER A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO APELANTE, REQUERENDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO “A QUO” PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO CONFORME ACOSTADO AO ID 214650403
.(...)”

Novamente, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, assim opinou: (ID 231194178)

Sumário: Sentença que condenou o réu Adriano de Souza Santos, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multas. A ré Vivian de Souza Moura, condenada como incursa no tipo penal do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multas. Por fim, a ré Luana de Souza Moura, condenada como incursa na sanção art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. Inconformismo da defesa Adriano de Souza Santos –A defesa requereu o retorno ao juízo “a quo” para análise do pedido de prescrição – Possibilidade de análise na instância superior- Ocorrência de prescrição – Extinção de punibilidade que se impõe – Pelo provimento do recurso, com extensão dos efeitos a acusada Luana de Souza Moura
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Vivian de Souza Moura, Luana de Souza Moura e Adriano de Souza Santos
,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 0001907-68.2013.811.0035.

A denúncia assim consignou:

“[...]1° Fato: No dia 27 de novembro de 2013, por Volta das 6 horas e 30 minutos, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis e militares dirigiram-se a residência dos denunciados Adriano de Souza Santos, Vivian de Souza Moura e Luana de Souza Moura localizada na Rua 13 de Maio, n° 1.139, Bairro Mato Grosso, Alto Gargas/MT, ocasião em que ingressaram no interior da residência e, após efetuarem busca no interior da referida casa, denunciados Adriano de Souza Santos, Vivian n de Souza Moura e Luana de Souza Moura, tinham em de :35’ e traziam consigo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar,07 (sete) papelotes de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, para fins de mercancia, droga essa que se encontra descrita no auto de apreensão de fl. 37 e no auto de constatação provisório de fls. 40.

Infere-se do apurado que Wagner de Souza Santos, Sebastiao Aparecido Gomes Junior e Eliano Nascimento Mendes, todos usuários de drogas, confirmaram que a residência dos denunciados é um ponto de comercialização de drogas, conforme termo de declarações de fis. 41/47.

Consta do incluso caderno investigatório que, no momento em que os policiais civis e militares fizeram a busca no interior da residência dos denunciados Adriano de Souza Santos, Vivian de Souza Moura e Luana de Souza Moura foram Localizados ainda R$ 789,80(sétecentos eoitentaenovereaiseoitentacentavos) emespécie, 02 (dois) relógios, 03 (trés) celulares da marca Samsung, 01 (um) pacote de cigarro da marca Fox, 03 (trés) carteira de cigarro da marca Fox, 03 (trés) pulseiras de bijuterias, 02 (dois) anéis de bijuterias, 01 (um) par de brinco de bijuteria, 01 (uma) corrente de bijuteria, 02 (dois) cartées de memoria, 01 (um) pendrive, 01 (um) chip de celular da operadora Vivo, 01 ‘ (uma) motocicleta da marca Bross 150, cor vermelha, placa-KAJ 0357/Rondonópolis/MT, 01 (um) Certificado de Registros Veiculo n° 010586320536, 01 (um) certificado ' de Registro e Veiculo n° 61227661030, 01 (um) veículo da marca GM, corsa, c preta, placa JYQ— 6196/Rondonópolis/MT, 01 (um) Certificado de registro de Veículo n° 010586164224, 01 (um) Cartão de Banco da caixa Econômica federal, 01 (um) RG n° 220884490 SSP/MT, 01 (um) carteira de trabalho n° 1271742, 01 (um) Titulo Eleitoral 030388191880, 01 CPF n° 04408301175, 02 (dois) capacetes da marca San Marino, 01 (um) secador de cabelo, 01 (uma) prancha de cabelo e 01 (um) aspirador de po, n0 conforme auto de apreensão de fl. 37.

2° Fato:

No dia 27 de novembro de 2013, por Volta das 6 horas e 30 minutos, na Rua 13 de Maio, n° 1.139, Bairro Mato Grosso, Alto Gargas/MT, os denunciados Adriano de Souza Santos, Vivian de Souza Moura e Luana de Souza Moura associaram—separa praticar o crime de tráfico de drogas em Alto Garoas/MT.

Apurou-se que os denunciados associaram-se para exercer a mercancia das drogas mencionadas no fato acima narrado. Assim agindo, os denunciados Adriano de Souza Santos, Vivian de Souza Moura e Luana de Souza Moura, praticaram, em concurso material, as condutas delituosas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 [...]” (Id. 69234609)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, o qual condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]
DECIDO
[...]

1.1

DA MATERIALIDADE A materialidade do crime de trafico, para o qual os réus ADRIANO DE SOUZA SANTOS, VIVIAN DE SOUZA MOURA e LUANA DE SOUZA MOURA foram denunciados é incontestável, eis que restaram devidamente comprovados nos autos, através dos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (fls. 15-16-verso); Auto de Apreensão (fls. 43-44); Auto de Constatação preliminar de Substancia Entorpecente (fls. 46); Auto de Prisão em Flagrante (fls. 23), e, especialmente, Laudo Definitiva da Perícia de constatação de substância (184-186), o qual confirmou a presença do princípio ativo cocaína e cannabis sativa, nas drogas apreendidas.

1.2

DA AUTORIA

No que tange a autoria delitiva dos réus, esta restou claramente comprovada nos autos, conforme passe a elucidar. Com relação ao réu ADRIANO DE SOUZA SANTOS, em que pese o réu ter negado a pratica do crime de tráfico de drogas, sustentando em seu depoimento em juízo que havia passado na “ZBM” para fins de procurar os favores sexuais da acusada Vivian, por ja ser cliente da mesma, e, que na ocasião também contratou corré Luana. Relata que enquanto deslocavam para a residência da acusada Vivian, compraram os entorpecentes.

Aduz que o dinheiro apreendido era relativo a adiantamento salarial e que o carro e moto apreendidos eram de sua propriedade, que não foi feita a transferência porque ainda estava pagando ao antigo proprietário, e que os veículos estavam na residência da acusada porque em outra ocasião seu carro havia estragado e tinha ficado em uma oficina. Que dormiram na casa da acusada Vivian e que no outro dia cedo a policia fez a busca e apreensão na referida residência.

Inicialmente, consigno que o acusado insiste em afirmar que não mantinha relacionamento conjugal/amoroso com a acusada Vivian, tao pouco frequentava sua residência assiduamente, certamente, na tentativa de eximir-se da pratica do delito na residência da acusada.

No entanto, as acusadas Vivian e Luana, confirmam na fase inquisitorial serem, respectivamente, esposa e cunhada do acusado, posteriormente em juízo, mudam a versão declarando que o acusado se tratava apenas de um cliente. De igual sorte, a defesa do acusado em alegações finais, sustenta que o acusado era namorado da corré Vivian. Outrossim, no que concerne ao dinheiro que diz ter recebido a título de adiantamento salarial, o autor não trouxe à baila quaisquer documentos comprobatórios de suas alegações, ficando evidente que o respectivo valor é fruto da mercancia de entorpecentes. No que concerne a droga apreendida, qual alega ter adquirido juntamente com as acusadas para consume, tais fatos não foram comprovados nos autos.

Assim, concluo que as alegações do réu Adriano, não encontram respaldo nas provas coligidas, restando claro que o acusado falta com a verdade e que seus argumentos apenas traduzem a tentativa de eximir—se da sanção penal. Já a corré VIVIAN DE SOUZA MDURA, em suas declarações em Juízo afirma que é garota de programa, que reside em Rondonópolis a que havia alugado a residência em que os entorpecentes foram encontrados há pouco tempo, esclarecendo que vem sempre no final do mês, que é quando a maioria dos trabalhadores recebe, sendo este o período de melhor faturamento. Aduz que o acusado é seu cliente a que no dia anterior a busca em sua residência, compraram entorpecentes e o consumiram juntamente com bebidas durante a noite toda, a que o entorpecente localizado em sua residência era o mesmo adquirido para consumo.

Afirma que ao lado de sua residência havia uma boca de fumo e que acredita que a busca e apreensão tenha sido feita na casa errada. Sobre os bens apreendidos afirma alguns eram seus e que o carro e a moto eram do acusado Adriano. Em uma análise profunda acerca das provas contidas nos autos, entendo que os argumentos da ré Vivian não encontram respaldos no conjunto probatório acostado, eis que observando a quantidade de droga apreendida e as circunstancias em que os entorpecentes foram encontrados, não é possível afastar a certeza que a acusada efetivamente praticava a mercancia de entorpecentes. Com relação a acusada LUANA DE SOUZA MOURA, igualmente afirma que não é traficante de drogas, que reside na cidade de Rondonópolis-MT e que estava na residência da irmã e corré Vivian, juntamente com o acusado Adriano para fazer um programa e que a droga encontrada foi adquirida no momento em quem saíram da ZBM com os acusados em direção a residência supramencionada para consumo.

De mesma sorte, entendo que nos autos existem provas suficientes para fins de comprovar a prática da mercancia de entorpecentes pela acusada Luana são robustas, considerando as declarações constantes nos autos, e ainda, a forma como os entorpecentes e dinheiro foram localizados, o que a meu ver, são provas mais que suficientes para o pleito condenatório.

Imperioso consignar, que a testemunha Renato Carlos dos Santos Berigo, esclarece em seu depoimento, que devido diversas denúncias recebido, dando por certo que no local havia venda de entorpecentes, foi feita campana nas proximidades da residência dos acusados,
sendo constatado nesta ocasião a presença de vários usuários.

Relata que presenciou que na referida residência havia uma janela por onde os usuários batiam e era entregue o entorpecente, sendo que em algumas ocasiões o acusado abria a referida janela em outras eram as acusadas, revezando entre si.

Aduz que diante desses fatos, foi feito relatório e entregue a autoridade policial, a qual requereu ao Poder Judiciário autorização para busca no interior da residência. Esclarece que durante a busca, foi encontrado na referida janela várias notas de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais), ainda, sendo encontrado na rack as drogas. Esclarece que a quantidade de droga encontrada não era tão grande devido ter havido comercialização dos entorpecentes durante toda a noite.

Outrossim, em seu depoimento o policial Arthur Luis Porfirio da Silva, esclarece que participou da operação de busca e apreensão na casa dos acusados, devido a solicitação de apoio pela polícia civil, que presenciou a droga ser apreendida, eis que estava ao lado de uma TV, ainda, que foi encontrado muito dinheiro trocado. Que era de seu conhecimento que naquela região haviam venda de entorpecentes, devido a diversas reclamações de moradores em denúncias anônimas.

Assim, em que pese os réus terem negado veementemente a traficância dos entorpecentes, alegando que a droga encontrada era para consumo dos mesmos, tal tese deve ser rechacada, pois ainda que houvesse comprovação nos autos da condição de usuários, isto por si só não tem o condão de afastar a caracterização do crime, se consubstanciado pelo conjunto probatório contido nos autos.

[...]

Nesta toada, analisando a quantidade de droga apreendida em posse dos acusados, não demonstra razoável dizer que esta era apenas para seu consume, sendo muito superior a quantidade tolerada em qualquer um dos países citados, eis que foram encontradas
3,78g de cocaína e 6,16g de maconha,
aliado a isso, estão as provas contidas nos autos e os depoimentos dos policiais que atuaram na apreensão dos entorpecentes, que tem força probante, não deixando, portanto, dúvidas quanto a autoria delitiva dos réus, eis que estão em harmonia com as provas colacionadas, impondo como medida de Justiça a respectiva condenação.

[...]

Desta feita, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendidas, as circunstancias em que estas foram encontradas, as provas coligidas aos autos, e ainda, o depoimento dos policiais em juízo, que encontram-se em total harmonia com as provas produzidas na fase investigativa, conc1ui—se que são suficientes para que se possa afirmar que efetivamente os réus ADRINO DE SOUZA SANTOS, VIVIAN DE SOUZA MOURA E LUANA DE SOUZA MOURA, praticaram o delito de tráfico de drogas narrado na pega vestibular.

Isso posto, e per tudo que dos autos consta, CONDENO os réus ADRIANO DE SOUZA SANTOS, VIVIAN DE SOUZA MDURA e LUANA DE SOUZA MOURA pela pratica do delito previsto no art. 33, “caput", da Lei n. 11.343/2006.

[...]

3
.DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: A) ABSOLVER as réus ADRIANO DE SOUZA SANTOS, VIVIAN DE SOUZA MOURA e LUANA DE SOUZA MOURA do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06. B) CONDENAR os réus ADRIANO DE SOUZA SANTOS, VIVIAN DE SOUZA MDURA e LUANA DE SOUZA MOURA nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena. O julgador deve, ao individualizar a pena, criteriosamente, observar os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados, todos os critérios estabelecidos no artigo 59 e 68 do Código Penal, e, em se tratando de trafico de entorpecentes, também, o artigo 42 da Lei 11.343/06, aplicando de forma justa e fundamentada a pena, com a observância das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes), e, as causas de diminuição ou aumento de pena.

I - DA PENA DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS A SER APLICADA A0 ACUSADO ADRIANO DE SOUZA SANTOS PRIMEIRA FASE

1.

A culpabilidade do acusado esta evidenciada, agindo com dolo. E imputável, com condições de perceber o caráter ilícito do fato, sendo exigida conduta diversa. 2. O réu néo possui antecedentes. 3. Sem elementos para auferir a conduta social do réu. 4. No que diz respeito a personalidade do acusado, ao analisar os autos, entendo que nao ha elementos capazes de taxar a conduta social anterior aos fatos, por parte do condenado, como inadequada. 5. O motivo do crime foi a propagação do uso de entorpecente na sociedade com o fim de obter lucro, não favorecendo o acusado. 6. As circunstâncias não o favorecem, pois foi preso em flagrante, com os entorpecentes e outros produtos considerados da origem duvidosa, além de uma quantia razoável em dinheiro, certamente fruto do tráfico. Contribui para a proliferação da substancia entorpecente entre os usuários, com prejuízo a saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente leve também ao aumento da pratica do outro crime. 8. 0 comportamentos da vítima resta prejudicado, uma vez que o sujeito passivo é o Estado.

Dessa forma, notando—se a preponderância de circunstâncias negativas em desfavor do réu, demonstra-se a necessidade de uma reprimenda mais acentuada, motivo pelo qual fixo a sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE Inexistem atenuantes e agravantes. TERCEIRA EASE No que concerne a redução prevista no § 4° do artigo 33, da Lei 11.343/O6, é imprescindível que sejam cumpridos cumulativamente todos os pressupostos nele contemplado — agente primário, de bons antecedentes e não se dedique as atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, analisando tais requisitos, entendo que o acusado faz jus a concessão da referida benesse, eis que é primário e não constam nos autos que réu utiliza-se dessa pratica como meio de Vida, razão pela qual reduzo em 2/3 (dois terços) a pena base aplicada. Assim, torno a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento.

.II ~ DA PENA DE MULTA No caso em questão, temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. Esta, conforme dispõe o art. 33, da Lei n° 11.343/O6, deve ser fixada entre o mínimo de 500 e o máximo de 1.500 dias-multa.

Seguindo o critério bifásico, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, a situação financeira do réu e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, condeno o réu, ainda, ao pagamento de e 200 (duzentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo a época dos fatos.

I.III - DA PENA DEFINITIVA DO DELITO DE TRAFICO

Desta feita, com relação ao delito de tráfico de drogas, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de ADRIANO DE SOUZA SANTOS no patamar de 02 (dois) anos reclusão e ainda em e 200 (duzentos) dias—multa no valor de 1/30 do salário mínimo a época dos fatos.

I.

IV - DO REGIME DE CUMPRIMNTO DE PENA Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33, do Código Penal Brasileiro. Em observância ao que dispõe o art. 33, §2°, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de inicio em ABERTO, por se mostrar o mais adequado a presente hipótese, haja vista a quantum de pena estabelecido. Substituo a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, na forma do art. 44, paragrafo segundo, parte final, do Código Penal.

V - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE Concedo ao permaneceu qualquer motivo neste momento. réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que solto em boa parte da instrução processual, não existindo ponderoso a decretação de sua custodia preventiva Ficam mantidas as medidas cautelares diversas da prisão eventualmente já estabelecidas, devendo o réu manter seu endereço atualizado nos autos.

II - DA PENA no CRIME DE TREFICO DE DROGAS A SER APLICADA A ACUSADA VIVIAN DE SOUZA MOURA

1.

A culpabilidade da acusada esta evidenciada, imputável, com condições de perceber o caráter ilícito do fato, exigida conduta diversa. 2. Embora exista nos autos antecedentes da ré, tal circunstancia somente será considerada na segunda fase da fixação da pena, sob pena de bis in idem, nos termos da súmula 444 STJ. 3. A conduta social da ré não é boa, pois é dada ac vicio drogas e prostituição, tendo uma conduta social reprovável. 4. A personalidade voltada para 0 crime, vez que demonstrou insensibilidade social ao praticar crime de natureza hedionda.

5. 0 motivo do crime foi a propagação do uso de entorpecente na sociedade com o fim de obter lucro, não favorecendo a acusada. 6. As circunstancias não a favorecem, pois foi presa em flagrante, com os entorpecentes e outros produtos considerados de origem duvidosa, além de uma quantia razoável em dinheiro, certamente fruto do tráfico.

7. As consequências do crime são graves, uma vez que com a pratica contribui para a proliferação da substancia entorpecente entre os usuários, com prejuízo a saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente lave também ao aumento da prática de outros crimes. 8. Tendo 0 crime o Estado Como sujeito passive, resta prejudicado o comportamento da vítima. Dessa forma, notando-se a preponderância de circunstancias negativas em desfavor da ré, demonstra-se a necessidade de uma reprimenda mais acentuada, motivo pelo qual fixo a sua pena—base em 06 (seis) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE

Não há atenuantes. Existem agravantes, eis que a ré é reincidente, tendo sido condenada pela pratica do mesmo crime, ou seja, reincidente especifica, consoante se vislumbra no executivo de pena sob código 335121 (fls. 98), razão pela qual exaspero a pena em 6 (seis) meses.

TERCEIRA EASE

Não há causa de aumento e diminuição. Cumpre consignar que com relação a redutora prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, sustentada pela defesa, entendo ser impossível o reconhecimento de tal benesse, eis que a acusada não preenche os requisites. Assim, torno a pena em 06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

II.II - DA PENA DE MULTA

No caso em questão, temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. Esta, conforme dispõe o art. 33, da Lei n° 11.343/06, deve ser fixada entre o mínimo de 500 e o máximo de 1.500 dias—multa.

Seguindo os critérios bifásico, considerando as circunstâncias

judiciais já analisadas, a situação financeira do réu e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, condeno o réu, ainda, ao pagamento de a 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo a época dos fatos.

II.III - DA PENA DEFINITIVA DO DELITO DE TRAFICO

Desta feita, com relação ao delito de tráfico de drogas, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de VIVIAN DE SOUZA MOURA no patamar de 06 (seis) anos e 6 (seis} meses de reclusão e ainda em e 660 (duzentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos.

II.IV - D0 REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista que o Plenário do supremo Tribunal Federal, ao julgar o BC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33, do Código Penal Brasileiro. Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela ré (Art. 387, §2°, do CPP), mas em observância ao que dispõe 0 art. 33, §2°, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO, por se mostrar o mais adequado a presente hipótese, haja vista a quantum de pena estabelecido.

VI - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que permaneceu solto em boa parte da instrução processual, não existindo qualquer motivo ponderoso a decretação de sua custodia preventiva neste momento. Ficam mantidas as medidas cautelares diversas da prisão eventualmente já estabelecidas, devendo o réu MANTER SEU ENDERECO ATUALIZADO NOS AUTOS.

III - DA PENA DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS A SER APLICADA A ACUSADA LUANA DE SOUZA MOURA PRIMEIRA FASE

1. A culpabilidade da acusada esta evidenciada, agindo com dolo. E imputável, com condições de perceber o caráter ilícito do fato, sendo exigida conduta diversa.

2. A ré não possui antecedentes.

3. A conduta social da ré não é boa, pois é dada ao vicio drogas e prostituição, tendo uma conduta social reprovável.

4. A personalidade voltada para o crime, vez que demonstrou insensibilidade social ao praticar crime de natureza hedionda. 5. O motivo do crime foi a propagação do uso de entorpecente na sociedade com o fim de obter lucro, não favorecendo o acusado.

6. As circunstancias não o favorecem, pois foi preso em flagrante, com os entorpecentes e outros produtos considerados de origem duvidosa, além de uma quantia razoável em dinheiro, certamente fruto do tráfico.

7. As consequências do crime são graves, uma vez que com a pratica contribui para a proliferação da substancia entorpecente entre os usuários, com prejuízo a saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente leve também ao aumento da prática de outros crimes.

8. O comportamento da vítima resta prejudicado, uma vez que o sujeito passive é o Estado.

Dessa forma, notando-se a preponderância de circunstancias negatives em desfavor do réu, demonstra—se a necessidade de uma reprimenda mais acentuada, motivo pelo qual fixo a sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE

Inexistem atenuantes e agravantes.

TERCEIRA FASE

No que concerne a reducao prevista no § 4° do artigo 33, da Lei 11.343/O6, é imprescindivel que sejam cumpridos cumulativamente todos os pressupostos nele contemplado - agente primério, de bons antecedentes e nae se dedique as atividades criminosas nem integre organizacéo criminosa. Assim, analisando tais requisites, entendo que a ré faz jus a concessao da referida benesse, razao pela qual reduzo em 2/3 (dois tercos) a pena base aplicada.

Assim, torno a pena em 02 (dois) anos de recluséo. Inexistem causas de aumento.

II.II - DA PENA DE MULTA

No caso em questão, temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. Esta, conforme dispõe o art. 33, da Lei n° 11.343/06, deve ser fixada entre o mínimo de 500 e o máximo de 1.500 dias-multa.

Seguindo o critério bifásico, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, a situação financeira do réu e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, condeno o réu, ainda, ao pagamento de e 200 (duzentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo a época dos fatos.

III.III - DA PENA DEFINITIVA DO DELITO DE TRAFICO

Desta feita, com relação ao delito de trafico de drogas, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de LUANA DE SOUZA MOURA no patamar de 02 (dois) anos reclusão e ainda em e 200 (duzentos) dias—multa no valor de 1/30 do salário mínimo a época dos fatos.

IV - D0 REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, fago a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33, do CP.

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2°, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO, por se mostrar o mais adequado a presente hipótese, haja vista a quantum de pena estabelecido.

Substituo a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, na forma do art. 44, parágrafo segundo, parte final, do Código Penal.

V - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que permaneceu solto em boa parte da instrução processual, não existindo qualquer motivo ponderoso a decretação de sua custodia preventiva neste momento. Ficam mantidas as medidas cautelares diversas da prisão eventualmente já estabelecidas, devendo o réu MANTER SEU ENDERECO ATUALIZADO NOS AUTOS. [...]” (Id. 69242489 / 69242490)

RECURSO – APELANTES VIVIAN DE SOUZA MOURA E LUANA DE SOUZA MOURA

I – DA ABSOLVIÇÃO

A defesa de Luana e Vivian pugna pela absolvição ou desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei. 11.343/2006 para as duas apelantes.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal para ambas as apelantes, e seja afastada a agravante da reincidência para a apelante Vivian, além da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (id. 69234666).

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos recorrentes.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 69234611), boletim de ocorrência (id. 69234610), termo de apreensão (Id. 69234612), laudo de constatação preliminar, laudo pericial definitivo (id. 69242455), e todos os depoimentos colhidos.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante. Vejamos:

O Policial Civil Renato Carlos Berigo, prestou seu depoimento em juízo, sendo ouvido como testemunha, no qual narrou da seguinte forma:

“[...]que devido diversas denúncias que haviam recebido, dando por certo que no local havia venda de entorpecentes, foi feita campana nas proximidades da residência dos acusados, sendo constatado nesta ocasião à presença de vários usuários. Relata que presenciou que na referida residência havia uma janela por onde os usuários batiam e era entregue o entorpecente, sendo que em algumas ocasiões o acusado abria a referida janela em outras eram as acusadas, revezando entre si. Aduz que diante desses fatos, foi feito relatório e entregue à autoridade policial, a qual requereu ao Poder Judiciário autorização para busca no interior da residência. Esclarece que durante a busca, foi encontrado na referida janela várias notas de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais), ainda, sendo encontrado na rack as drogas. Esclarece que a quantidade de droga encontrada não era tão grande devido ter havido comercialização dos entorpecentes durante toda a noite. (id. 69234681)

Da mesma forma, o Policial Arthur Luis Porfírio da Silva, exclareceu em juízo que:

“[...]que participou da operação de busca e apreensão na casa dos acusados, devido a solicitação de apoio pela polícia civil, que presenciou a droga ser apreendida, eis que estava ao lado de uma TV, ainda, que foi encontrado muito dinheiro trocado. Que era de seu conhecimento que naquela região haviam venda de entorpecentes, devido a diversas reclamações de moradores em denúncias anônimas (id. 69234681).

Portanto, pode se afirmar que os depoimentos dos policiais em ambas às fases asseguram sem qualquer resquício de dúvida que os apelantes são os autores do crime de tráfico de drogas.

Assim, através das provas colhidas e principalmente pelos depoimentos prestados, é possível verificar que os policiais militares já estavam recebendo várias denúncias anônimas de que na referida residência acontecia o tráfico de drogas. Ao realizarem um patrulhamento, foi observada grande movimentação de usuários no local, em que estavam pegando algo pela janela da referida casa.

Quando a guarnição foi diligenciar no imóvel, constataram diversas notas de R$ 10,00 e R$ 20,00 na janela, onde os usuários batiam e cada hora era um dos réus que atendiam.

Desse modo, ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Desse modo, vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Além do mais, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes.

Assim, em que pese à negativa de autoria por parte dos réus, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes.

A apreensão de certa quantidade
3,78g de cocaína e 6,16g de maconha
, bem como dinheiro de notas variadas, conduzem à certeza da mercancia do produto ilícito.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Nesta senda, nota-se que a versão apresentada na tese defensiva, encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

No mais, é cediço que o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Na situação retratada, o fato de
vender
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei no 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 o, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Ainda, apesar de argumentar a defesa de que o conjunto probatório não é suficiente a comprovar a prática da mercancia, há de se ressaltar que o tipo penal em análise é do tipo misto alternativo – ou seja, exige a prática de apenas um dos verbos nucleares para a consumação.

No caso, é evidente que ambos os réus praticaram, à época dos fatos, as condutas de “vender” substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando, portanto, devidamente comprovada a autoria delitiva do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Por outro lado, a defesa pugna ainda pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse ilegal de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]”

Mais uma vez, sem razão. Explico.

Para a caracterização da conduta descrita no art. 28, Lei n.o 11.343/2006, necessário que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio, a fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

No presente caso, se verifica que
a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por sua vez, na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Insta salientar, que em detrimento às provas apresentadas nos autos, os apelantes não apresentaram nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para o consumo, pois, ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelos réus, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Portanto, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto se nota que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva dos acusados.

II – Da dosimetria da pena

A defesa pugna ainda, para que a pena-base seja conduzida ao mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência para a apelante Vivian, além da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (id. 69234666).

Ao compulsar os autos, que o juízo sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano, considerando negativamente as circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo do crime, circunstâncias e consequências do crime. Vejamos:

“[...] 1. A culpabilidade da acusada está evidenciada, agindo com dolo. É imputável, com condições de perceber o caráter ilícito do fato, sendo exigida conduta diversa.

2. Embora exista nos autos antecedentes da ré, tal circunstância somente será considerada na segunda fase da fixação da pena, sob pena de bis in idem, nos termos da súmula 444 STJ.

3. A conduta social da ré não é boa, pois é dada ao vício drogas e prostituição, tendo uma conduta social reprovável.

4. A personalidade voltada para o crime, vez que demonstrou insensibilidade social ao praticar crime de natureza hedionda.

5. O motivo do crime foi à propagação do uso de entorpecente na sociedade com o fim de obter lucro, não favorecendo a acusada.

6. As circunstâncias não a favorecem, pois foi presa em flagrante, com os entorpecentes e outros produtos considerados de origem duvidosa, além de uma quantia razoável em dinheiro, certamente fruto do tráfico.

7. As consequências do crime são graves, uma vez que com a prática contribui para a proliferação da substância entorpecente entre os usuários, com prejuízo à saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente leve também ao aumento da prática de outros crimes.

8. Tendo o crime o Estado como sujeito passivo, resta prejudicado o comportamento da vítima. Dessa forma, notando-se a preponderância de circunstâncias negativas em desfavor da ré, demonstra-se a necessidade de uma reprimenda mais acentuada, motivo pelo qual fixo a sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.[...]” (id.69242490)

Verifico que a defesa possui razão em parte. Explico.

A
culpabilidade
foi considerada desfavorável, ao argumento de que:
“acusada esta evidenciada, agindo com dolo. E imputável, com condições de perceber o caráter ilícito do fato, sendo exigida conduta diversa.”

Contudo, a fundamentação utilizada é ínsita aos tipos penais, consoante entendimento já consolidado por esse E. Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial nas dosimetrias penais.

Dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 12, do TJMT
:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER– AMEAÇA– LESÃO CORPORAL– 1. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS– AFASTAMENTO– INVIABILIDADE– PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA– TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS– 2. DECISÃO DE OFÍCIO– 2.1. AMEAÇA– REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA– AGRAVANTES– FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA– 2.2. LESÃO CORPORAL– PENABASE NO MÍNIMO LEGAL– NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME– NEGATIVAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA– APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL– ATUAÇÃO DE OFÍCIO (2.1 E 2.2). [...] 2.2. A culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável sob o argumento de que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido e de que deveria ter agido com conduta diversa; igualmente, os motivos do crime de Lesão corporal não podem ensejar a exasperação da pena basilar do réu sob o fundamento de que ele lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, eis, que são razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, portanto inidôneas, eis, que não individualizam a conduta do apelante. [tjmt– apelação criminal no 0003937-76.2019.8.11.0064– classecnj417– comarca de Rondonópolis– 3a c. criminal rel.des. Rondon Bassil Dower Filho– j.:28.04.2021]

Sobre a
conduta social
é relacionada às atividades do agente referentes ao trabalho, escola, vizinhança e seu relacionamento familiar e social, além de outras formas de comportamento dentro da sociedade. Nesse contexto, possui a referida circunstância natureza comportamental, revelando-se pelos relacionamentos do sentenciado perante a comunidade, a família e os colegas de profissão.

Na hipótese, verifica que a pena-base foi majorada por ter sido considerada desfavorável a circunstância judicial relativa à conduta social por ser as rés usuárias de substância entorpecentes, todavia, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal Justiça.

Nesse sentido:

“[...] 3. O fato de o paciente ser usuário de drogas, por si só, não constitui fundamentação idônea para o agravamento da pena-base, ao pretexto de que o paciente possui conduta social desabonada, uma vez que se deve avaliar, nesse aspecto, a índole comportamental do agente no meio social, familiar e profissional. Precedentes. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzira pena final para 7 anos de reclusão, mais 700 dias-multa, mantido o regime inicialmente fechado. (HC 302.236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe16/06/2016)”

Com relação à
personalidade do agente
-
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

O fato de o apelante ser voltado à prática de crimes, não constitui fundamento válido para a valoração negativa.

Ademais, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas-psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e prepara do para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave– perda da liberdade-, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”(DireitoPenal, 1 vol. Atlas,SãoPaulo:2004,p. 400)

Igualmente,

“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(
STJ, HC no 285.530/RS– Relator: Min. Nefi Cordeiro– 23.2.2017), análise que não foi realizada nos autos.

Trago precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

“[...] Da mesma forma, a conduta social e a personalidade, uma vez que processo sem andamento (Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça- STJ) ou condenações transitadas em julgado não são elementos idôneos na valoração negativa dessas circunstâncias judiciais (cf.: HC 388.005/PE,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,QUINTA TURMA, DJe 1o/7/2019). [...] (HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTATURMA, julgadoem05/11/2019,DJe12/11/2019)

“[...] 2. No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativada conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena" (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTATURMA, julgado em 4/12/2018,DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado”.(STJ- AgRg no HC: 626522PE 2020/0299554Relator:MinistroANTONIOSALDANHAPALHEIRO,DatadeJulgamento:02/02/2021, T6- SEXTATURMA, DatadePublicação:DJe09/02/2021).

Nesse mesmo sentido:

“[...] A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso a fundamentação utilizada para exasperara pena-base pela circunstância judicial da personalidade do agente é inidônea, visto que a sustentação de que o réu está voltado para a prática de crimes, por respondera outros processos, não revela qualquer peculiaridade do caso sub judice apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo, devendo, portanto, ser afastada e alterada a pena do apelante.(N.U 0000130-38.2015.8.11.0048,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em17/08/2022,PublicadonoDJE 22/08/2022)

Desse modo, valoração negativa da personalidade do agente deve ser extirpada, quando carecer de fundamentação idônea, conforme ocorre no presente caso.

O
motivo do crime
também deve ser afastado, considerando que a obtenção de lucro, são circunstância inerente ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça, traz entendimento sobre a matéria:

“[...] A mera referência à "ânsia de lucro fácil" não constitui motivação idônea e suficiente a ensejar a valoração negativa dos motivos do crime, e, por conseguinte, a majoração da sanção básica, porquanto tal circunstância é inerente aos tipos penais ora violados, a saber (tráfico de drogas e associação para o tráfico), sendo imprescindível o decote do incremento sancionatório. 2. Pedido de extensão deferido a fim de reduzir a reprimenda corporal imposta ao requerente pela prática dos delitos descritos nos art. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 para, respectivamente, 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 660 dias-multa e 3 anos e 8 meses de reclusão e 700 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.(STJ - PExt no HC: 326748 SC 2015/0137572-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2015)

“[...] 4. Exclui-se a avaliação negativa dos motivos do crime, uma veza busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas é inerente ao próprio tipo penal violado. (STJ, HC 176.404/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011,DJe14/04/2011).

“[...] 2. São inerentes os tipos penais do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, o objetivo de lucro fácil, as consequências danosas para a sociedade e a ausência de contribuição da vítima para a consumação do delito.[...]” (HC 465.647/RS, REL. MINISTRA LAURITAVAZ,SextaTurma,DJe08/11/2018).

Ademais, é o aresto de minha relatoria:

“[...]Exclui-se a avaliação negativa dos motivos do crime, uma vez que “a busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas” é inerente ao próprio tipo penal violado. E, de igual teor, o fundamento de que “condutasnefastaspara a sociedade, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes”, utilizado no sopesamento da vetorial consequências do delito, porquanto penal.[...]”(N.U.0011290-07.2018.8.11.0064, 2a próprios CÂMARA Relator: Des. RUIRAMOS RIBEIRO, Data do Julgamento 19/08/2020)

Já a
circunstâncias do crime
também deve ser afastada, eis que o fato das apelantes serem presas com droga e dinheiro, não extrapola o tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

“
As circunstâncias não a favorecem, pois foi presa em flagrante, com os entorpecentes e outros produtos considerados de origem duvidosa, além de uma quantia razoável em dinheiro, certamente fruto do tráfico.

Da mesma forma, a
consequência do crime
deve ser afastada, por ser inerente ao tipo penal.

“As consequências do crime são graves, uma vez que com a prática contribui para a proliferação da substância entorpecente entre os usuários, com prejuízo à saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente leve também ao aumento da prática de outros crimes.”

A propósito:

“[...] 2. Já decidiu esta Corte Superior "que as consequências inerentes ao tipo penal, como as utilizadas no caso dos autos, não podem ser consideradas para elevar a pena-base, já que 'danos à saúde pública" e 'dissabores causados às famílias' são desdobramentos obrigatórios dos delitos de associação e tráfico de drogas" (HC 279.605/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 23/06/2015). Precedentes. [...](AgRg no REsp n. 1.657.417/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

“[...] 3. A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais. 4. Os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas. [...](HC n. 466.740/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Na
segunda fase
, foi
reconhecida a agravante da reincidência
da apelante Vivian. Entretanto, nas razões recursais, a defesa pede o afastamento, sob o fundamento de não haver certidão nos autos.

Contudo, sem razão.

Assim, conforme bem suscitado no parecer ministerial, pois, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é suficiente a comprovação por meio de registros constantes no banco de dados do Tribunal de Justiça, conforme o presente caso.

Sobre a matéria:

“[...] O reconhecimento da reincidência do agente independe de certidão cartorária, pois a folha de antecedentes criminais ou a publicação no sítio eletrônico do Tribunal são instrumentos hábeis a comprovar o trânsito em julgado da sentença condenatória. [...] (TJ/MT, Ap 137663/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

À vista disso, verifica-se que na folha de antecedentes (id. 69242488), a apelante Vivian de Souza Moura é reincidente (PEP no 5937-64.2010.8.11.0064), já que o crime apurado neste processo foi cometido antes que se completasse o quinquídio previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Sobre a matéria, o Enunciado Orientativo n. 18 do TJMT, traz a seguinte redação:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Noutro giro, a defesa busca a aplicação da minorante prevista no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando que a ré Vivian é primária.

Mais uma vez, sem razão.

O legislador, ao editar a Lei no 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregara consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...] § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

No caso concreto, apresenta-se inequívoca a existência de fundamentação concreta para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, conforme computa-se dos autos, o apelante se dedica à prática de atividades criminosas.

Isso porque a ré responde outras ações penais, possuindo, inclusive, condenações com trânsito em julgado, consoante folha de antecedentes criminais de id. 69242488.

O
Enunciado Orientativo n. 30 do TJMT
, traz o seguinte entendimento:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesse sentido:

“[...] Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica às atividades criminosas. O Enunciado Orientativo no 30 deste Sodalício assim dispõe: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”(N.U 1002608-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

“[...] 5. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação de que a apelante se dedicava a atividade criminosa, sendo circunstância que afasta a aplicação do tráfico privilegiado. [...] (N.U 1000133-06.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

À vista disso, passo ao redimensionamento da pena da apelante Vivian:

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, prevê a pena base de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e, ao pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a Fase:
diante do afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2a Fase:
Em razão da existência de agravante da reincidência, conforme consta no executivo de pena (código 335121), agravo a pena utilizando a fração de 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda intermediária no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

3a Fase:
Não há causa de aumento e diminuição. Portanto, encontra-se a pena definitivamente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Redimensionamento da pena da apelante Luana:

1a Fase:
diante do afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2a Fase
:
Inexistência atenuante ou agravante.

3a Fase:
Inexistente causa de aumento ou diminuição. Entretanto, mantenho aplicação do tráfico privilegiado aplicada na sentença, no qual reduziu no patamar de 2/3 (dois) terços, encontrando a pena definitivamente no patamar de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

RECURSO – APELANTE ADRIANO DE SOUZA SANTOS

A defesa do apelante Adriano interpôs recurso, alegando ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Logo, a defesa peticionou nos autos, requerendo a desistência do recurso de apelação interposto, para retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de prescrição conforme acostado ao id. 214650403. Entretanto, não visualizo nos autos a procuração da defesa com poderes específicos e, como não houve a homologação da desistência, passo a analisar o presente recurso.

Pois bem.

Na prescrição da pretensão executória, o decurso do tempo sem o exercício do
jus puniendi
faz com que o Estado perca o direito de executar a sanção imposta pela sentença condenatória.

Essa modalidade de prescrição ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 110 do CP). Regula-se pela pena imposta e verifica-se nos prazos fixados pelo art. 109 do Código Penal.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Diferentemente do que ocorre na prescrição da pretensão punitiva, na prescrição da pretensão executória o prazo é determinado pela pena imposta na sentença condenatória, atingindo o seu reconhecimento apenas o efeito principal da condenação (sanção) e não os efeitos secundários.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a pena do apelante Adriano resultou em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, prescrevendo em 04 (quatro) anos, de acordo com art. 109, inciso V, do CP.

A sentença foi proferida no dia 24/06/2015, no qual já transcorreu o prazo superior de 08 (oito) anos. Assim, não havendo nenhum marco interruptivo de prazo, extingue-se a punibilidade, nos moldes do art. 107, inciso IV, do CP.

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: [... IV - pela prescrição, decadência ou perempção[...]”

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”

Da mesma forma, verifica-se que o reconhecimento da extinção da punibilidade deve ser estendido a apelante Luana de Souza Moura, em razão da pena ter sido fixada na sentença no patamar de 02 (dois) anos e neste recurso foi redimensionada para
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Assim, estendo os efeitos dessa decisão em favor da apelante Luana de Souza Moura, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos moldes do art. 109, inciso V, do CP c/c art. 580 do CPP.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

Pelo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Vivian de Souza Moura e Luana de Souza Moura, somente para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

Quanto ao recurso interposto por Adriano de Souza Santos, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
, para declarar a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória, nos moldes do art. 109, inciso V, do Código Penal, e com a extensão dos efeitos dessa decisão para a acusada Luana de Souza Moura, nos termos do art. 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025